Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS À MAGISTRADA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à compensação a título de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que em si não têm conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Precedentes no STJ.
2. No caso, configurado o dano moral, em razão de ofensas proferidas pelo réu em petições acusando a autora de prevaricação, sendo a reclamação disciplinar arquivada por ausência de indícios de violação dos deveres insertos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura.
3. Apelação conhecida e não provida.